Tribunal: CARF
Processo: 13816.000330/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13816.000330/2010-32
ACÓRDÃO
2002-008.445 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VICENTE PAULINO ESTEVAM
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Cancela-se a infração de compensação indevida do imposto de renda na
fonte, considerada pela autoridade revisora, quando a respectiva retenção
ficar devidamente comprovada com documentos hábeis e idôneos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros de Moura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.445 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13816.000330/2010-32
2
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento
de fls. 4/7, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário
2006, por meio da qual se apurou a compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 444,91, referente a rendimentos recebidos da
fonte pagadora Nielsen Mão de Obra Temporária e Efetivos Ltda.
Cientificado do lançamento em 13/08/2010 (fl. 10), o contribuinte apresentou,
em 26/08/2010, a impugnação de fl. 2, na qual alega que o imposto glosado foi
retido de rendimentos recebidos em virtude de ação judicial.
A Décima Quinta Turma da DRJ-SPO, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 09/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 444,91, referente a rendimentos recebidos da fonte pagadora Nielsen Mão de Obra
Temporária e Efetivos Ltda.
A decisão de piso manteve a infração de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, no valor de R$ 444,91, pelos seguintes motivos, in verbis:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto no 70.235,
de 06/03/1972, e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
O contribuinte informou na DIRPF 2007 (fl. 14) ter recebido de Nielsen Mão de
Obra Temporária e Efetivos Ltda. rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual
de R$ 6.754,66, com IRRF de R$ 444,91.
Para comprovar a retenção do imposto, ele apresentou o DARF de fl. 9, com
recolhimento em 04/05/2006, documento esse relacionado ao Processo n°
1750/99 da 2a Vara do Trabalho de Diadema.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.445 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13816.000330/2010-32
3
Tendo em vista que a fonte pagadora não informou esses rendimentos na DIRF do
ano-calendário 2006 e que não há nos autos documentos que relacionem esse
DARF aos rendimentos declarados pelo contribuinte, nem quaisquer outros
documentos da ação trabalhista, o processo foi baixado em diligência para que o
impugnante fosse intimado a apresentar os documentos discriminados à fl. 17,
entre os quais a cópia da sentença de liquidação de cálculos ou acordo judicial
homologado e o alvará ou guia de levantamento de depósito.
Tendo tomado ciência da intimação em 03/07/2014 (fl. 19) e novamente em
26/03/2015 (fl. 22), o impugnante até o momento não apresentou resposta.
Considerando, assim, que não há provas nos autos de que o IRRF a que se refere o
DARF de fl. 9 tenha sido efetivamente retido dos rendimentos recebidos pelo
contribuinte no ano-calendário 2006, e diante do silêncio do impugnante quanto
às intimações para apresentar os documentos solicitados, só nos resta, com base
no art. 55 da Lei n° 7.450/1985, manter a glosa efetuada pela fiscalização.
À vista do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO.
DIMAS MONTEIRO DE BARROS
RELATOR
Contudo, em sede de recurso voluntário, o Recorrente junta aos autos o
comprovante de recolhimento do IRRF efetuado pela fonte pagadora Nielsen Mão de Obra
Temporária e Efetivos Ltda (fl. 53), no valor de R$ 444,91, bem como cópias da ação trabalhista de
(fls. 47-54) demonstração a correção da compensação realizada, logo deve ser cancelada a
infração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 51
DF CARF MF
Original